Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000825-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: N. F. Q. e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO RIBEIRO ROCHA, NATALIA AZEVEDO LOMBA, NILTON AUGUSTO BOMFIM GAMA DE OLIVEIRA

IVZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
MENOR BENEFICIÁRIO.
REAJUSTE ANUAL. EXCESSIV
IDADE APARENTE
. REDUÇÃO PROVISÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
. PRESENÇA.
MULTA.
EXCESSO.
INOCORRÊNCIA
.
LIMINAR AGRAVADA
.
MANUTENÇÃO
.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade.

II – O percentual de reajuste anual de plano de saúde coletivo não é limitado ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais, mas deve ser firmado em cálculo que o justifique, para não ser considerado abusivo.

III – Admite-se a redução provisória do reajuste realizado pela operadora de saúde, aparentemente excessivo, até a definição do percentual legítimo, com a instrução processual, como forma de garantir a permanência na apólice, do segurado menor, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), para não ficar sem assistência médica.

IV – A multa é típica coerção indireta à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial, para impedir conduta indesejada ou obter a adequada para a entrega da tutela jurisdicional atual ou provável. A redução das
astreintes
após o deferimento da antecipação da tutela de urgência pode estimular o descumprimento do comando judicial.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8000825-16.2025.8.05.0000
, da Comarca de Mutuípe, em que figura como
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como
Agravad
o
N. F. Q.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA